Tribunal: TJDFT
Processo: 0722720-02.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONSTATADA A OMISSÃO: NÃO APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA. EMBARGOS PROVIDOS.
I. Constatada a alegada omissão (não apreciação do pleito de concessão dos benefícios da justiça gratuita), acolhem-se os embargos para se deferir a assistência judiciária gratuita ao embargante para, via de consequência, suspender a exigibilidade das verbas sucumbenciais (CPC, art. 98, § 3o).
II. Embargos conhecidos e acolhidos, nos moldes do item I da ementa.